Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALCANCE. PARCELAS VENVIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nas ações de cobrança de taxas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas, os encargos vencidos e os vincendos devem ser incluídos na condenação, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC.
2. In casu, possuindo as despesas condominiais caráter periódico e obrigatório, possui o autor o direito de receber as prestações vencidas no curso do processo de conhecimento até o adimplemento da obrigação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.